Tribunal: TJBA
Processo: 0120355-12.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0120355-12.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARTINEZ ZAINE CONSTRUCOES LTDA Advogado(s): ERIC HOLANDA TINOCO CORREIA APELADO: CONSTRESA PROJETOS E OBRAS LTDA Advogado(s):EDMUNDO GUIMARAES LIMA FILHO, MURILO GOMES MATTOS, CAROLINA SOUZA SANTOS DIAS, ROSANA CAIRES PEREIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO QUE ANULOU A SENTENÇA. DESCABIMENTO DE FIXAÇÃO IMEDIATA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a recurso de apelação para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para novo julgamento. A parte embargante alega omissão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão que deixa de fixar honorários advocatícios sucumbenciais ao anular a sentença de primeiro grau e determinar a realização de nova instrução processual. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo para reexame da matéria ou correção de fundamentos. 4. A anulação da sentença pelo tribunal, com determinação de retorno dos autos à origem, não substitui o julgamento de mérito da causa, inexistindo, neste momento, definição de parte vencedora ou vencida. 5. A fixação de honorários advocatícios deve ser realizada pelo juízo de primeiro grau quando da prolação da nova sentença, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da causalidade. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "É incabível a fixação ou majoração de honorários advocatícios em acórdão que anula a sentença e determina o retorno dos autos à origem para novo julgamento, cabendo tal providência ao juízo de primeiro grau na nova decisão de mérito." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.778.908/AM, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 18.06.2019. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0120355-12.2009.8.05.0001, em que figura como embargante MARTINEZ ZAINE CONSTRUCOES LTDA e como embargado(s) CONSTRESA PROJETOS E OBRAS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.